Tribunal: TJSP
Processo: 2296853-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MAGISTRADO QUE DEFERIRA A CONSTRIÇÃO DE DOIS AUTOMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS, REALIZANDO-SE A PENHORA POR TERMO NOS AUTOS, DE ACORDO COM O ART. 845, § 1o DO CPC. JUIZ, ENTRETANTO, QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REMOÇÃO DOS VEÍCULOS SEM OBSERVAR A EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, NOS TERMOS DO ART. 841, § 1o DO MESMO DIPLOMA. CASO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MAGISTRADO QUE DEFERIRA A CONSTRIÇÃO DE DOIS AUTOMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS, REALIZANDO-SE A PENHORA POR TERMO NOS AUTOS, DE ACORDO COM O ART. 845, § 1o DO CPC. JUIZ, ENTRETANTO, QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REMOÇÃO DOS VEÍCULOS SEM OBSERVAR A EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, NOS TERMOS DO ART. 841, § 1o DO MESMO DIPLOMA. CASO EM QUE DEVE A CONSTRIÇÃO SER MANTIDA, CONCEDENDO-SE, PORÉM, PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS ACERCA DA PENHORA, ANTES DE QUALQUER DILIGÊNCIA ULTERIOR, PRESERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.